Tribunal: STF
Processo: RE 1549413
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARA PIS-PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO. LC 192/2022, ALTERAÇÕES, MP 1.118/2022, LC 194/2022. CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS PARA ABATIMENTO NA BASE DE CÁLCULO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. TESES 1093 DO STJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II, alínea “a” e inciso III, alínea “c” e 195, §§6º e 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A MP 1.118/2022, em síntese, pretendeu esclarecer que o art. 9º da LC 192/2022 não assegurou direito dos contribuintes à constituição de créditos para desconto na apuração da base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS decorrentes da aquisição de mercadorias submetidas à tributação monofásica (alíquota zero), mas apenas ratificou o direito já previsto no art. 17 da L 11.033/2004 (Lei do REPORTO) de manutenção, pelo vendedor, de outros créditos obtidos com a aquisição de mercadoria submetida à tributação plurifásica, ainda que a venda seja realizada sem a incidência das contribuições para PIS-PASEP e COFINS.



    A MPv 1.118/2022 teve seu prazo de vigência encerrado no dia 27set.2022, sem conversão em lei ordinária, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 73/2022. A cabeça do art. 9º da LC 192/2022 retomou sua redação original a partir dessa data. Com isso, o Supremo Tribunal Federal declarou prejudicada a ADI 7181, decisão que se tornou definitiva no dia 22ago.2023, cessando a eficácia de medida cautelar concedida para observância do princípio da anterioridade nonagesimal (STF, Tribunal Pleno, ADI 7181 MC-Ref, DJe 9ago.2022).



    De toda forma, o art. 10 da LC 194/2022, publicada no DOU de 23jun.2022, buscou solucionar a imperfeição legislativa da parte final do art. 9º da LC 192/2022, modificando a redação do § 2º para expressamente reiterar que se aplicam às pessoas jurídicas adquirentes dos produtos derivados do petróleo as vedações ao direito de creditamento já previstas:



    [...]



    Em outras palavras, os incisos I e II do § 2º do art. 9º da LC 192/2022, com a redação da LC 194/2022, declaram não ser admitida a tomada de crédito para desconto na apuração da base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS quanto ao custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, ou seja, com redução de alíquota a zero nas etapas da cadeia produtiva, permitindo apenas a manutenção de créditos que não foram expressamente vedados pelas LL 10.637/2002 e 10.833/2003. Tratou o legislador ordinário de aplicar as teses 1.093 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça ao caso específico de tributação monofásica dos produtos derivados do petróleo na forma da L 9.718/1998.



    Diante do conflito aparente de normas (parte final da cabeça do art. 9º e § 2º do mesmo art. 9º da LC 192/2022), deve prevalecer, além do critério da especialidade, uma interpretação sistemática e teleológica que privilegie a coerência do ordenamento jurídico e a máxima efetividade da regra constitucional de não cumulatividade das contribuições sociais (§ 12 do art. 195 da Constituição), criada justamente para evitar a tributação em cascata. A leitura conjunta da al. b do inc. I do art. 3º e do inc. II do § 2º do art. 3º, idêntico nas LL 10.637/2002 e 10.833/2003, do § 2º do art. 9º da LC 194/2022, do art. 17 da L 11.033/2004 (Lei do REPORTO) e das teses 1.093 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça induz à conclusão de que as pessoas jurídicas adquirentes dos combustíveis e derivados do petróleo submetidos à tributação monofásica (alíquota zero), sejam revendedoras, comerciantes atacadistas ou varejistas, sejam adquirentes finais, não estão autorizadas a constituir créditos para desconto na apuração da base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS derivados da aquisição desses combustíveis, mas apenas manter outros créditos decorrentes de tributação plurifásica, vinculada a outros tipos de produtos, que não estão expressamente vedados pelo ordenamento tributário. Assim já se decidiu nesta Corte:



    [...]



    Não se submetem ao princípio da anterioridade nonagesimal (noventena) as alterações da MP 1.118/2022 ou da LC 194/2022, que apenas promoveram correta interpretação e aplicação da regra constitucional de não cumulatividade das contribuições sociais, nos exatos termos das teses 1093 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Não houve majoração indireta de tributo ou qualquer violação ao conteúdo mínimo do princípio da anterioridade nonagesimal (não surpresa, previsibilidade, justa expectativa de estabilidade, segurança jurídica), sobretudo com a cessação de eficácia da medida cautelar do Supremo Tribunal Federal na ADI 7181.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente